Tribunal: TJMT
Processo: 1022229-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022229-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), AIRTON LAZARO DE SOUZA - CPF: 329.604.501-59 (AGRAVANTE), DANIELA BRAGATO - CPF: 650.139.721-91 (AGRAVANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), OLIVAR GOMES BUENO - CPF: 202.660.571-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade, isso porque, o Agravado se encontra desde o ano de 2015 no imóvel, hipótese que reafirma a falta de urgência da tutela requestada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AIRTON LAZARO DE SOUZA e DANIELA BRAGATO com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 1005829-88.2021.8.11.0013, ajuizada em face de OLIVAR GOMES BUENO, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendiam se imitir na posse do imóvel.

Para tanto, os agravantes falam ser equivocado o entendimento do magistrado a quo, porquanto, todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.

Aduzem que a permanência do ocupante no imóvel lhes causam graves prejuízos, pois os impossibilitam de usufruir da posse do bem legalmente adquirido.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendiam se imitir na posse do imóvel.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência indeferida em primeiro grau de jurisdição.

É que, embora demonstrado pelos agravantes, que o imóvel em que pretendem ser imitidos na posse foi adquirido do Agravado em 15.04.2015, não há suficiente comprovação do perigo da demora, que demande, ao menos no atual estágio da lide, a concessão da tutela de urgência.

No caso, não é possível aferir se a necessidade de os agravantes serem imediatamente imitidos na posse decorre à exemplo, do fato de não possuírem outro imóvel para a sua moradia ou de estarem em grave situação financeira, a ponto de sofrerem graves transtornos.

Além disso, a tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade, isso porque, o Agravado se encontra desde o ano de 2015 no imóvel, hipótese que reafirma a falta de urgência da tutela requestada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente um dos pressupostos da reivindicatória, qual seja, comprovação da posse injusta exercida pelo réu, bem como inexistente a urgência da medida, a liminar que visava a imissão na posse sobre o imóvel deve ser indeferida. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403632-10.2021.8.12.0000, Corumbá, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 19/05/2021, p: 20/05/2021)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022